Tribunal: STF
Processo: RHC 258170
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudir Dias Chaves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade de busca domiciliar e sua consequente absolvição. 



    2. A sentença condenatória transitou em julgado em março de 2024, e a ação foi impetrada em 22/4/2025, após o trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a nulidade de busca domiciliar após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O reconhecimento de nulidade após o trânsito em julgado é inviável, pois a sentença já foi submetida a nova avaliação pela Corte estadual, que não identificou hipóteses para revisão. 



    5. A coisa julgada impede a revisão de matéria já decidida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de nulidade após o trânsito em julgado é inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A coisa julgada impede a revisão de matéria já decidida, exceto em hipóteses específicas previstas em lei. "



    (HC 998.220 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, seja reconhecida “a nulidade da busca domiciliar ilegal”. Subsidiariamente, requer “o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com análise do mérito da impetração, superando o óbice do trânsito em julgado”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. DELAÇÕES APÓCRIFAS ESPECÍFICAS CORROBORADAS POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE INVIOLABILIDADE. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia posta na impetração, com fundamento no prévio trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso ordinário, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente